Tribunal: TJDFT
Processo: 0715263-27.2021.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-10-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE MÚTUO COM CLÁUSULA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO. ENVIO. ENDEREÇO DO CONTRATO. ENTREGA NÃO EFETUADA. RÉU DESCONHECIDO. MORA CONFIGURADA. § 2o DO ART. 2o DO DECRETO-LEI N. 911/1969. NOVA REDAÇÃO. SENTENÇA CASSADA.

1. A nova redação dada pela Lei no 13.043/2014 ao § 2o do art. 2o do Decreto-Lei no 911/69 passou a prever que o simples envio da notificação ao endereço do devedor, lançado no contrato, já seria suficiente para a comprovação da mora, uma vez que, expressamente, deixou de exigir a assinatura do próprio destinatário no aviso de recebimento.

2. Havendo a comprovação de que a notificação foi enviada para o mesmo endereço constante do contrato, o fato de constar do aviso de recebimento que o devedor é desconhecido, não invalida a sua constituição em mora. 2.1. A notificação extrajudicial apresentada nos autos é suficiente para a comprovação da mora, pois o devedor, desconhecido no endereço fornecido na data da contratação, deixou de atualizar seus dados cadastrais junto à instituição financeira

3. O princípio da boa-fé objetiva tem por finalidade resguardar as expectativas legítimas de ambas as partes na relação contratual, com o cumprimento de um dever genérico de lealdade e crença recíproca, os quais se traduzem na cooperação, proteção, solidariedade e informação.

4. É pacífica a jurisprudência no sentido de que, se quaisquer das partes descumprem sua obrigação de atualização de endereço, deverá assumir as consequências de sua desídia, não podendo vir em juízo invocar nulidade de ato. Precedentes.

5. Recurso conhecido e provido. Determinado o retorno dos autos para o regular prosseguimento da ação de busca e apreensão.